Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729077-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE SOARES ROSALINO DE MESQUITA PACIENTE: PEDRO FELIX BRAGA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLE SOARES ROSALINO DE MESQUITA em favor de PEDRO FELIX BRAGA JUNIOR, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS, visando a reparar constrangimento ilegal supostamente causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 11/05/2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, art. 244-B, § 2o da Lei n. 8.069/90, e art. 147 do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 12/05/2022, por ocasião da audiência de custódia, diante do entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 130884106 – processo originário). No entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pedido, mantendo a custódia cautelar do paciente (ID 38870587). Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante sustenta constrangimento ilegal pela manutenção da prisão. A impetrante alega que inexiste prova robusta quanto à autoria do paciente. Nesse ponto, diz que o menor de idade envolvido nos fatos confessa em partes a autoria dos fatos e explica a dinâmica do ocorrido. Aduz a impetrante que o paciente nem ao menos sabia que ele estava armado e ficou perdido no momento dos fatos. Diz que o laudo pericial de corpo de delito informa que não houve minimamente riscos de morte, que a vítima não necessitou de atendimentos emergenciais e nem tampouco atestado médico. Alega que todas as provas necessárias para subsidiar a denúncia já foram coletadas e devidamente juntadas aos autos, não havendo que se cogitar a sua prisão a título de alicerce ao êxito da investigação preliminar, tratando-se a prisão, na verdade, ,de uma antecipação da pena. Afirma que o investigado não possui reincidência, não há inquéritos pretéritos e nem ações em curso, além de possuir circunstâncias pessoais favoráveis. Ainda, alega a necessidade da presença do pai na vida da filha para a preservação da menor financeira e emocionalmente e colaciona o HC Coletivo no 165.704/DF. Diz que a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, com a adoção de monitoramento eletrônico, é medida igualmente eficaz à garantia da ordem pública. Suscita excesso de prazo, afirmando que o acusado está preso há 4 meses e não há designação de audiência ainda, já tendo sido ultrapassado o prazo legal sem que haja qualquer demora atribuída ao paciente. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, pois a prisão afronta todos os normativos legais, e há necessidade de imediata liberdade do paciente, tendo em vista o risco de sofrer danos irreversíveis. Dessa forma, requer seja conhecida e provida a presente ordem para deferir a liminar para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou, se assim não for, para realizar a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, no que concerne ao excesso de prazo, se deu nos termos de ID 28870587. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, destaco que as alegações referentes à certeza de autoria do paciente não são cabíveis no presente HC, visto se tratar de via estreita e que não analisa o mérito central da questão. Com relação ao excesso de prazo alegado pela impetrante, a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Compulsando os autos originários, verifico que o processo vem seguindo, a princípio, o seu trâmite normal, o que poderá ser melhor verificado após o pedido de informações para a suposta autoridade coatora. Quanto aos requisitos da prisão preventiva decretada, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. Na ocasião o Juízo pontuou que “o crime cometido pelo autuado foi concretamente muito grave, pois, além do concurso com um menor, o crime aconteceu na frente da esposa da vítima, a qual inclusive também foi ameaçada de morte. Observa-se, inclusive, que o autuado, após o crime, retornou ao local dos acontecimentos, o que demonstra audácia e nenhum temor com a ordem pública.”, e, ainda, que o autuado possui condenações anteriores. Já na decisão que indeferiu a revogação da prisão, destacou que não houve qualquer alteração fática capaz de alterar o entendimento pela manutenção da prisão. A suposta autoridade coatora ainda reforçou a extrema gravidade do crime e a condenação anterior que o paciente possui. Analisando os autos, destaco que, de fato, BRUNA, uma das vítimas do crime, narrou que o paciente segurava seu marido LUCAS, enquanto o outro acusado desferiu uma facada nele, tendo ele sangrado muito. Afirmou ainda que, após ameaçar chamar a polícia, os acusados fugiram, porém, depois de LUCAS ter sido socorrido pelo SAMU, os acusados retornaram e ficaram passando perto da casa gritando e ameaçando BRUNA de morte. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Assim, constato que os fundamentos apresentados na decisão impugnada se mostram compatíveis com os requisitos previstos no art. 312 do CPP, da exata forma como justificado pelo Magistrado. Quanto à alegação de necessidade de soltura pela existência de filha menor que precisa do genitor, conforme precedente do HC Coletivo no 165.704/DF, tal circunstância, por si só, não é capaz de ensejar a liberdade do paciente. Não há nos autos qualquer comprovação de que o acusado seja imprescindível para o cuidado dos menores. Assim, nessa fase preliminar, verifico presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador